Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701932-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE DE SOUZA SILVA, RONALDO FERNANDES SILVA DE SENA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO LUTH D E C I S Ã O Na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento do preparo será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso, e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. O recorrente apenas trouxe a guia de preparo, mas não acostou ao processo o comprovante de pagamento (ID 40814921). Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito